Tribunal: STF
Processo: RE 1407429
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “ITCMD – Doação advinda do exterior – Impossibilidade de lançamento – Sentença prolatada em consonância com o entendimento pacificado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo e com a tese fixada pelo Plenário do C. STF no sentido de que: ‘É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, §1º, III da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’ – RE 951180/SP – Sentença de procedência por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem violado o inc. I do art. 24, as als. a e b do § 1º do art. 155 da Constituição da República, o art. 34 do ADCT e contrariado o Tema 825 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao determinar que, “não existindo no ordenamento jurídico lei complementar acerca da matéria, a legislação paulista não poderia exigir o tributo, na medida em que os Estados não teriam competência tributária para suprir a ausência desta lei, exigida pela Constituição Federal” e “ao não verificar a eficácia ex nunc imposta” (fls. 4 e 8, e-doc. 9). 



    Sustenta que “a competência da União para legislar sobre normas gerais não é excludente dos Estados e, portanto, inexistindo lei federal sobre normas gerais – como é o caso dos autos – os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades” (fl. 16, e-doc. 9). 



    Argumenta que “o STF conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, apenas ressalvando o caso em que se discute tributo ainda não pago ou que se discuta qual estado é competente para fins de tributação” (fl. 20, e-doc. 9). 



    Pede o provimento do recurso. 



    3. Em 25.2.2022, o Juiz de Direito Sérgio da Costa Leite negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil sob o fundamento de conformidade do acórdão com o paradigma do Tema 825 da repercussão geral. 



    4. Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno pelo qual alegou contrariedade ao Tema 825 da repercussão geral pois, “tratando-se de ação de repetição de indébito, é evidente que não se enquadra nas exceções à eficácia ex nunc da decisão. Vê-se, portanto, que a decisão do STF na repercussão geral não invalida o débito tributário ora discutido, por já ter sido ele pago, antes da decisão do STF” (fl. 3, e-doc. 13).



    5. Em 12.07.2022, a Terceira Turma de Fazenda Pública do Colégio Recursal da Capital decidiu: 



    “Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. Tema nº 825 do C. STF. Modulação de efeitos. Efeitos ‘ex nunc’ da decisão, a contar da data da publicação do acórdão paradigma (20.4.2021), ressalvadas ações em andamento nas quais não tenha sido efetuado o pagamento do tributo. Repetição de indébito não alcançada pela modulação, posto que, nesse caso já ocorreu o pagamento do tributo. Agravo Provido” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, vez que os argumentos trazidos no recurso são os mesmos já apresentados perante o juízo, a quo, o qual os combateu exaustivamente e deu exato desfecho ao caso, inexistindo correção a ser feita, eis que em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado pelo E. TJSP e com a recente tese fixada pelo C. STF: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigido pelo referido dispositivo constitucional’ (RE 851108/SP - São Paulo; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. Dias Toffoli; Julgamento 01/03/2021; Publicação 20/04/2021)” (fl. 2, e-doc. 5). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108/SP (Tema 825), este Supremo Tribunal assentou ser “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial. 



    8. Quanto ao argumento do recorrente de que, “tratando-se de ação de repetição de indébito, evidente que não se enquadra nas exceções à eficácia ex nunc da decisão. Vê se, portanto, que a decisão do STF na repercussão geral não invalida o débito tributário ora discutido, por já ter sido pago, antes decisão do STF” (fl. 3, e-doc. 13), o Tribunal de origem decidiu:



    “A lei estadual tem abrangência regional sendo necessária lei nacional para evitar conflitos e bitributação. Nesse sentido, pronunciou-se o e. Tribunal de Justiça de São Paulo ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004606-24.2011.8.26.0000: ‘Arguição de Inconstitucionalidade. A instituição de imposto sobre transmissão ‘causa mortis’ e doação de bens localizados no exterior deve ser feita por meio de lei complementar. Inteligência do art. 155, §1º, Inciso III, Alínea b, da Constituição Federal. II – O Legislador Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para instituição do imposto sobre transmissão de bens – móveis/imóveis, corpóreos/incorpóreos – localizados no exterior, justamente com o intuito de evitar conflitos de competência, geradores de bitributação, entre os Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema de tributos. III Inconstitucionalidade da alínea ‘b’ do inciso III do art. 4º da Lei paulista nº 10.705, de 8 de dezembro de 2000, reconhecida. Incidente de inconstitucionalidade procedente’ (TJ/SP, rel. Des. Guerrieri Rezende, j. 30/03/2011). Entendimento também adotado em outros julgamentos do Tribunal: AC n° 0042510-83.2011.8.26.0053, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 12/11/2012; AC n° 9.097999-19.2008.8.26.0000, rel. Des. Rubens Ril, j. 12/11/2012; AC n 97..2011.8.260053, rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 7/8/2022; AC n° 0030687-15.2011.8.26.0053, j. 22/8/2012.



    Portanto, impossível a cobrança de ITCMD em doação recebida de pessoa residente no exterior, enquanto não editada a lei complementar a regular a matéria.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária posta em análise e condenar à requerida a repetir o valor efetivamente desembolsado a título de ITCMD pela autora” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 10.705/2000), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1345240-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.375.082-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2022). 



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.399.084, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.10.2022; RE n. 1.401.414, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.9.2022; e RE n. 1.404.056, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 03.10.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora